Tribunal: TJDFT
Processo: 0006527-75.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0006527-75.2014.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUNDBERTO DE PAULA BRAGANCA, HAURIA DE PAULA BRAGANCA APELADO: WILSON RODRIGUES BRAGANÇA, DHYOVANA SILVESTRE DE OLIVEIRA BRAGANCA, ELENILDA DA SILVA BRAGANCA, EVELIM DOS SANTOS BRAGANCA, GERSON DA SILVA BRAGANÇA, HAURIANE DE PAULA BRAGANCA, LUCAS RIBEIRO BRAGANCA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por HÁURIA DE PAULA BRAGANÇA e HUNDBERTO DE PAULA BRAGANÇA contra sentença de ID Num. 11842635 que, na ação de inventário movida por ELENILDA DA SILVA BRAGANÇA dos bens deixados pelo de cujus WILSON RODRIGUES BRAGANÇA, homologou o esboço formal de partilha apresentado pela inventariante. Conforme manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID Num. 14890361), intimem-se os apelados e a Curadoria Especial para que se manifestem acerca do recurso de apelação interposto, nos termos do artigo 1.010, §1o, do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020 18:42:17. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador